Tribunal: TJSP
Processo: 2226679-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gratificação na função – Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC15) - Desse modo, a GR e o DPI não devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais – Recurso improvido.